Tribunal: STF
Processo: ADI 7334
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Tiro, em face do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2023.



    O autor aponta violação aos arts. 5º, caput e incisos I e VIII; 19, III; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Em síntese, aduz que a norma viola a igualdade dos cidadãos perante a lei, haja vista que a suspensão de concessão de novos registros a clubes de tiro e a colecionadores, atiradores e caçadores gera um contexto desigual, no qual alguns cidadãos usufruem direitos concedidos até o advento do decreto, e outros não podem gozar das mesmas garantias após a vigência do dispositivo impugnado.



    Sustenta que suspender a concessão de novos registros a clubes e escolas de tiro consiste em violação ao princípio da livre concorrência e à liberdade econômica.



    Propugna que o decreto vai de encontro ao direito social ao trabalho, já que uma de suas consequências seria o desemprego em massa de trabalhadores do setor envolvido.



    Requer a suspensão liminar da eficácia do dispositivo impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    A ação não deve ser conhecida, haja vista a ilegitimidade ativa do requerente.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não considerar entidade de classe, para fins de proposição de ação direta de inconstitucionalidade, associação cujos filiados não estejam ligados entre si pelo exercício da mesma atividade econômica ou profissional, embora possuam objetivos comuns.



    Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Sociedade Rural Brasileira – SRB. Ilegitimidade ativa. 3. A associação, embora tenha o objetivo de representar o setor agropecuário, admite membros sem ligação com ele, não ostentando a homogeneidade de composição necessária para caracterizar-se como entidade de classe e ter acesso ao controle direto de constitucionalidade. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.” (ADI 6.314 AgR, de minha relatoria, DJe 23.9.2020, realce atual)



    “AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) - ILEGITIMIDADE ATIVA - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, parte final, da Constituição Federal.



    2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categoriais profissionais e/ou econômicas não homogêneas.



    3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI-AgR 4.230, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.9.2011, realce atual)



    “LEGITIMIDADE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSUMIDORES. A cláusula constitucional sobre a legitimidade das entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a representação de classe propriamente dita, a revelar interesses peculiares. A abrangência da representatividade da Associação Brasileira de Consumidores e todos os cidadãos o são obstaculiza o enquadramento na previsão do inciso IX do artigo 103 da Carta Política da República.” (ADI 1.693, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 6.2.1998, realce atual)



     




    O Estatuto Social do Instituto Brasileiro de Tiro, em seu art. 6º, consiste em prova cabal de que o autor não possui filiados ligados entre si pelo exercício de mesma atividade econômica ou profissional, uma vez que estabelece requisitos para associação que podem ser cumpridos por pessoas das mais diversas profissões e que desempenham as mais variadas atividades econômicas (eDOC 6).



    Transcrevo o artigo mencionado: 



     
“Poderão associar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, ou maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, legalmente autorizadas, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da associação, que a submeterá à Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, imediatamente lançado no livro de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria à qual pertence, devendo o interessado:



    I - Apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos, autorização dos pais ou de seu responsável legal;



    II - Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos;



    III - Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 



    IV - Caso seja ‘associado contribuinte’, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas”. 



    Outro requisito a ser cumprido pela instituição, para que seja legitimada a ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, é sua abrangência nacional.



    Neste sentido está firmada a jurisprudência deste Tribunal: 



     
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.572/2014, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO (ABRAMGE). ENTIDADE DE CLASSE. ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMAÇÃO ESPECIAL. FRAÇÃO DE CATEGORIA . ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A autora se apresenta, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional, no entanto, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica, ou seja, sua abrangência nacional. Precedentes.” (ADI 5.237, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.1.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMPLITUDE NACIONAL DA REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4.751 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.9.2019)  



    No caso, o autor não demonstrou possuir representatividade geográfica.



    Ante o exposto, em face da ilegitimidade ativa da requerente, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



     




    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



     




Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente